Tribunal: TJDFT
Processo: 0725882-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de conflito de competência entre Juízes vinculados a Tribunais diversos (DF e GO) e que, por isso, foi determinada a remessa pelo suscitante à Corte Superior (ID 60725894, pág. 70). A sua distribuição ao TJDFT é equivocada, consoante se constata da Constituição Federal artigo 105, I, “d”, in verbis: “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: I - processar e julgar, originariamente: (...) d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos; (...).” Portanto, remeta-se imediatamente o incidente ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008